Tribunal: STF
Processo: RE 1289985
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. 
    I - Trata-se de pedido de concessão de pensão por morte formulada por companheira de falecido segurado da previdência social. 
    II - Para ser deferida a pensão por morte é necessário o preenchimento de seus pressupostos básicos, ou seja, quando verificadas as condições de segurado do falecido instituidor do benefício e de dependente da pessoa que o requer, nos termos da legislação previdência vigente à época do óbito. 
    III - Nos termos da legislação previdenciária, é indispensável a caracterização da união estável como entidade familiar para fins de percepção do benefício de pensão por morte por companheira de ex-segurado da previdência. 
    IV - Cabível o direito da Autora, na condição de companheira do instituidor do benefício, à pensão por morte, uma vez que as provas documentais colacionadas aos autos, aliadas às provas testemunhais, demonstram, inequivocadamente, a existência de relação de união pública, contínua e duradoura entre ambos, sendo certo que a dependência econômica, no caso, é presumida, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91, e cuja presunção é absoluta (TRF2 - APELRE 200951680079635, Desembargador Federal ABEL GOMES, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, EDJF2R - Data: 10.09.2013). 
    V - A correção monetária deverá ser aplicada - a par dos parâmetros estabelecidos no julgados emanados pelas Cortes Superiores (Tema 810 e Tema 905, do E. STF e STJ), restarem suspensos -, consoante o Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual utiliza nos casos de débitos da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, o INPC, mesmo indexador determinado pelo E. STJ, no representativo, para os débitos previdenciários, no mesmo período. 
    VI - Descabe a incidência da TR para fins de correção monetária, sendo certo que na hipótese de eventual modulação dos efeitos da decisão, poderá a autarquia requerer, oportunamente, em juízo, a sua observância. 
    VII - Apelação cível e remessa necessária desprovida. Sentença mantida. Condenação do INSS em honorários recursais, no patamar de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo.”
    Sustenta o recorrente violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 
    Em 14/02/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 
    1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão de apelação mantido.” 
    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: RE nº 1.287.396/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/06/2020; RE nº 1.298.276/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/12/2020; e RE nº 1.298.581/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2020.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente